Tribunal: CARF
Processo: 15956.720117/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720117/2019-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA CRISTINA LEIRA DE CASTRO TOSTES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No
103. PORTARIA MF no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de
valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA BARBOSA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente).Ausente o Conselheiro Thiago Álvares Feital, substituído pelo Conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720117/2019-18
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720117/2019-18

Trata-se de Recurso de Ofício, face ao Acórdão 110-008.028 da 8a Turma da
DRJ10, que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
429/434), conforme ementa a seguir:
EMENTA: Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF. Processo Administrativo Fiscal.
Matéria não impugnada. Preclusão. Considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela
conhecer. Depósitos Bancários. Omissão de Rendimentos. Configuram omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito e mantida junto a instituição
financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos nessas operações. Excluem-se do
lançamento os valores cuja origem foi comprovada. Recurso de ofício, em obediência
ao limite de alçada fixado pela Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017
Contra a contribuinte acima identificada, inicialmente foi lavrado auto de infração
para exigência de imposto de Renda Física – IRPF (fl.429/434), perfazendo a cobrança de
crédito tributário de R$ 13.899.161,62 (treze milhões oitocentos e noventa e nove mil, cento e
sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).
O lançamento decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo no ano-calendário 2014, tendo sido constatada a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Após regular intimação do contribuinte, sobreveio defesa (fls.445/447).
A primeira instância considerou justificados em parte os depósitos, reduzindo o
imposto suplementar ao valor de R$ 70.578,30 (setenta mil, quinhentos e setenta e oito mil e
trinta centavos), com multa de ofício de 75%, perfazendo o valor total de R$ 163.134,85 (cento e
sessenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), na data de
28.04.2023, conforme documento de arrecadação fiscal de folhas 468.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2023 (e-fl.469), a
contribuinte não interpôs recurso voluntário.
Tendo em vista a interposição de Recurso de Ofício face ao crédito tributário
exonerado em função do Acórdão 110-008.028 da 8a Turma da DRJ10, os autos foram
encaminhados para o CARF para apreciação.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator.
Cuida-se de recurso de ofício, interposto em face da decisão de primeira instância
que, ao julgar parcialmente procedente, exonerou crédito tributário no montante de R$
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720117/2019-18

13.736.026,77 (treze milhões, setecentos e trinta e seis mil, vinte e seis reais e setenta e sete
centavos).
Da admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, cumpre destacar que à época da interposição do recurso vigorava a
Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, que estabelecia o valor de alçada em R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Entretanto, em 7 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF n. 2, que alterou
o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). Nesse sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício. Aliás, sobre a matéria, a Súmula Carf no 103 é
inconteste neste sentido.
No caso em análise, a exação fiscal inicialmente exigida, perfazia o valor de R$
13.899.161,62. (treze milhões, oitocentos e noventa e nove mil reais, cento e sessenta e um mil e
sessenta e dois centavos).
Entretanto, face a decisão de primeira instância que, ao julgar parcialmente
procedente a defesa da contribuinte, exonerou crédito tributário no montante de R$
13.736.026,77 (treze milhões, setecentos e trinta e seis mil, vinte e seis reais e setenta e sete
centavos), reduzindo o imposto exigido ao valor de R$ 70.578,30 (setenta mil, quinhentos e
setenta e oito mil e trinta centavos), com multa de ofício de 75%.
Conforme documento de arrecadação fiscal acostado às folhas 468 e seguintes, o
valor atualizado da exação fiscal, na data de 28.04.2023, perfaz o valor de R$ 163.134,85 (cento
e sessenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Com efeito, o recurso interposto para julgamento, na presente data, após a
vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada, não
devendo com isso ser conhecido.
Conclusão
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720117/2019-18

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício interposto, eis que o
montante de crédito tributário exonerado encontra-se abaixo do limite de alçada vigente.

(documento assinado digitalmente)
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 481
DF CARF MF
Original